Tribunal: TJDFT
Processo: 0748147-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748147-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARINA ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por A. V. M. D. S., representada pela genitora, ARINA ARAUJO DA SILVA, contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 217142159), que, nos autos da ação de conhecimento manejada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na exordial para que lhe seja fornecida Fórmula Nutricional Infantil de marca específica “NEOCATE LCP FÓRMULA INFANTIL em pó lata 400g”. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi indeferida pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) VERA ANDRIGHI (ID 66084244 - Decisão). Conclusos a este Relator natural do presente recurso. Com base em uma análise sumária e perfunctória da controvérsia, entendo, assim como o(a) Desembargador(a) Plantonista, que, à luz do contexto fático-probatório até então despontado dos autos, não estão preenchidos todos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência requestada no vertente recurso, razão pela qual MANTENHO HÍGIDA A DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL, cujas razões de decidir adiro à presente, com o viso de evitar desnecessária tautologia. Comunique-se ao Juízo de origem para normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator